Tribunal: TJDFT
Processo: 0730210-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. FATO GERADOR POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E EG. TJDFT. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso conhecido em parte devido à perda parcial do objeto decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento no 0723494-12.2022.8.07.0000, no qual se deu provimento ao recurso dos ora Agravados para afastar a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC/15.
2. O STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 1051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020).
3. A jurisprudência do c. STJ também considera os honorários advocatícios um direito autônomo do patrono, razão pela qual, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data em que foram constituídos, assim entendida a data da sentença em que arbitrados.
4. O crédito decorrente de obrigação de pagar constituída em Ação de Rescisão Contratual c/c Lucros Cessantes, relativa aos direitos aquisitivos sobre a unidade imobiliária em construção que deveria ter sido entregue em data anterior à recuperação judicial da Devedora, ostenta natureza concursal, pois o fato gerador configurou-se com o descumprimento da data em que deveria ter sido entregue o imóvel.
5. Os honorários advocatícios arbitrados em sentença proferida posteriormente à recuperação judicial têm natureza de crédito extraconcursal; logo, não se submetem ao juízo concursal e podem ser objeto de cumprimento de sentença nos próprios autos em que o título exequendo foi constituído.
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.